Tribunal: TJDFT
Processo: 0715320-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715320-74.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SHOX DO BRASIL CONSTRUCOES LTDA APELADO: SEBASTIAO DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por SHOX DO BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA contra sentença da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por SEBASTIÃO DE ARAÚJO em desfavor da apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos nos seguintes termos (ID 64740372): “JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos deduzidos pela parte autora para: a) DECLARAR a existência do contrato de locação entre as partes entre 01/02/2022 até 05/08/2022; b) CONDENAR a ré-SHOX DO BRASIL CONSTRUCOES LTDA ao pagamento do valor de R$96.276,36 (noventa e seis mil duzentos e setenta e seis reais e trinta e seis centavos), acrescidos de correção monetária (pelo INPC) e juros (de 1% ao mês) desde o vencimento de cada aluguel, em favor do autor SEBASTIAO DE ARAUJO; c) CONDENAR a ré SHOX DO BRASIL CONSTRUCOES LTDA ao pagamento no valor de R$390,00 (trezentos e noventa reais), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente da data do desembolso e juros de mora a partir da citação. Concedo a tutela de urgência no bojo da sentença, a fim de que, DE IMEDIATO, seja oficiada a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - para que retenha o valor de R$96.276,36, (noventa e seis mil duzentos e setenta e seis reais e trinta e seis centavos), acrescidos de correção monetária (pelo INPC) e juros (de 1% ao mês) desde o vencimento de cada aluguel, destinado ao pagamento da requerida-SHOX DO BRASIL CONSTRUCOES LTDA, a fim de saldar o seu débito confessado e não pago em favor de SEBASTIAO DE ARAUJO. JULGO IMPROCEDENTES OS DEMAIS PEDIDOS. Diante da sucumbência recíproca, condeno o autor em 30% e a requerida em 70% das custas e honorários, os quais arbitro em 10% do valor da condenação. Por conseguinte, resolvo o feito com esteio no art. 487, I do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. Publique-se. Intime-se.” Em suas razões, a ré sustenta: 1) a concessão da gratuidade de justiça; 2) a incidência de juros a partir da citação; 3) a fixação dos honorários em 15% sobre o valor da condenação (ID 64740384). Requer a concessão de efeito suspensivo à apelação. No mérito, a reforma da sentença nos termos da peça recursal. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 64740387). Intimada a comprovar sua alegada hipossuficiência de recursos, a apelante juntou documentos (ID 65173951/65586963 e seguintes). É o relatório. DECIDO. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para as pessoas naturais e jurídicas. Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, não estão comprovados os requisitos necessários para a concessão do benefício processual. Intimada a comprovar sua hipossuficiência no prazo de 5 dias, a apelante juntou diversos documentos que atestam ser mal pagadora, mas não indicam suas movimentações financeiras para comprovar sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do desenvolvimento de duas atividades. INDEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça. DETERMINO o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator